Tribunal: STF
Processo: RE 82235
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-23
Data de publicação: 1975-09-23

Ementa:
- Recurso extraordinário em causa de alçada (art. 308, IV do Regimento Interno). Para a prova de jurisprudência - predominante, não basta a indicação de um só acórdão do Supremo Tribunal. Orientação reiterada pelo Plenário no RE 81.414, de 28.5.75. Recurso não conhecido.